Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o da Lei n. 8.009/90, “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".
2. Se demonstrado que o imóvel sobre o qual recaiu o ato de constrição é o único de propriedade da devedora, ora agravada, sendo o local no qual estabelece sua residência e a de sua família, deve ser-lhe garantida a impenhorabilidade, tal qual realizado pelo Juízo de origem, por se tratar de bem de família.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.